Tribunal: TJSP
Processo: 2087822-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
R – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER A ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE, PELO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 DIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo Interno Cível 2087822-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Imissão

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO E POSTERIOR ALIENAÇÃO À ORA AGRAVADA – AJUIZAMENTO DE 03 AÇÕES DISCUTINDO A REGULARIDADE DA ARREMATAÇÃO DO BEM – DEMANDAS ÀS QUAIS SEQUER FORA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO, NÃO SE VISLUMBRANDO ELEMENTOS A MACULAR A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO E POSTERIOR ALIENAÇÃO À ORA AGRAVADA – AJUIZAMENTO DE 03 AÇÕES DISCUTINDO A REGULARIDADE DA ARREMATAÇÃO DO BEM – DEMANDAS ÀS QUAIS SEQUER FORA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO, NÃO SE VISLUMBRANDO ELEMENTOS A MACULAR A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTE – EM RAZÃO DA PANDEMIA ATRELADA AO COVID-19, E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO QUE TANGE À LIMITAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, A RECORRIDA, DESALOJADA, NÃO PODERÁ DILIGENCIAR PRONTAMENTE A LOCAÇÃO DE NOVA MORADIA, IMPONDO-SE A CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER A ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE, PELO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 DIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO